Tribunal: TJDFT
Processo: 0743134-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743134-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. AGRAVADO: THAIS DANTAS DA SILVA LOPES DE ALBUQUERQUE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ALLERGAN PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA. contra a decisão ID origem 248413964, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da Ação de Conhecimento n. 0719318-22.2025.8.07.0020, ajuizada por THAIS DANTAS DA SILVA LOPES DE ALBUQUERQUE, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, para determinar à requerida a cobertura da cirurgia de retirada e substituição das próteses mamárias, inclusive exames, medicações, sutiã cirúrgico e próteses, sob pena de multa, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a cobertura à cirurgia de retirada e substituição das próteses mamárias, inclusive Exames pré e pós-operatórios, medicações, sutiã cirúrgico e próteses. Fixo o prazo de 10 dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 10.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. [...] (Grifo de origem). Nas razões recursais, a agravante afirma que a decisão combatida incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência porque não há fumus boni iuris, já que os implantes da linha Natrelle® foram regularmente registrados perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e aprovados pelo FDA (Food and Drug Administration), atendendo às exigências técnicas e sanitárias. Aduz que o recolhimento voluntário de próteses de silicone por ela promovido em meados de 2019, “[...] as quais estariam associadas a um tipo de quadro oncológico raríssimo, o linfoma anaplásico de células grandes (BIA-ALCL)”, limitou-se a próteses não implantadas, em caráter cautelar, e não representou reconhecimento de defeito. Argumenta que o seroma diagnosticado na agravada constitui reação inflamatória de natureza multifatorial, não relacionada à qualidade do produto, motivo pelo qual inexiste nexo causal que justifique a imposição da obrigação de custear a cirurgia de explantação. Invoca, ainda, o art. 12, caput e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor – CDC para demonstrar que não se configurou defeito no produto, já que este oferecia a segurança legitimamente esperada, e que a possibilidade de riscos relacionados ao implante foi previamente informada à paciente. Ressalta que observou o dever de informação previsto nos arts. 6o, inciso III, 8o e 9o do CDC, mediante manuais de uso e consentimento informado, cabendo ao médico repassar tais dados ao consumidor. Cita precedentes jurisprudenciais. Por fim, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a devolução da quantia já depositada em cumprimento da liminar deferida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0719318-22.2025.8.07.0020, ajuizada pela agravada em face da agravante. No pronunciamento, foi deferida tutela de urgência para compelir a agravante a custear cirurgia de retirada e substituição de próteses mamárias, com cobertura dos exames pré e pós-operatórios, medicações, sutiã cirúrgico e novas próteses, fixando-se multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em sua insurgência, a agravante alega que não há fumus boni iuris, pois as próteses Natrelle® são regularmente aprovadas pela ANVISA e FDA. Sustenta que o recolhimento de 2019 foi apenas cautelar, sem reconhecimento de defeito, e que o seroma da agravada não guarda relação com a qualidade do produto. Invoca os arts. 6o, inciso III, 8o; 9o e 12 do CDC para afirmar que o produto era seguro e que o dever de informação foi cumprido. A questão em discussão, portanto, consiste em definir se a agravante deve custear a cirurgia de explantação e substituição das próteses mamárias, diante do quadro clínico apresentado pela agravada, à luz dos requisitos legais da tutela de urgência. Passo à apreciação do pedido de tutela de urgência recursal. De acordo com art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a prova documental apresentada nos autos, especialmente os laudos médicos e exames que atestam a formação de seroma tardio, associada ao histórico de recolhimento cautelar das próteses da linha Natrelle®, confere verossimilhança às alegações da autora no processo de origem e revela a probabilidade do direito invocado. A urgência da intervenção cirúrgica, diante da possibilidade de complicações à saúde da agravada, evidencia o perigo de dano e justifica a concessão da medida liminar para assegurar sua integridade física, ainda que presente risco de irreversibilidade da decisão. Isso porque a situação em tela é de irreversibilidade recíproca, já que a falta do tratamento médico indicado é atentatória à própria manutenção da vida da paciente. Logo, em um juízo de proporcionalidade, deve preponderar o bem jurídico vida e saúde em relação ao patrimônio da parte adversa. Nesse mesmo sentido, confira-se a seguinte ementa de julgado da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE INDISSOCIÁVEL DO TRATAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBETURA. CONDUTA ABUSIVA. URGÊNCIA CONFIGURADA. IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, concedeu tutela provisória de urgência à autora/agravada para determinar que a ré/recorrente autorizasse e custeasse o tratamento completo intensivo e em manutenção por meio do protocolo Pediasuit, bem como sessões de equoterapia, conforme prescrição médica, sob pena de multa. 2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 428/2017) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. 4. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, quando absolutamente necessário e justificado. Somente ao médico que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente; assim, a operadora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para a melhora do paciente. 5. Por ser a órtese indissociável ao tratamento pelo método Pediasuit, não incide a restrição do art. 10, VII, da Lei 9.656/1998, 6. O tratamento pelo método Pediasuit possui registro na ANVISA e, portanto, não pode ser considerado como de caráter experimental. 7. O fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação cristaliza-se com o relatório médico, que ressalta a urgência do início dos tratamentos. 8. Em casos de “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, há de prevalecer os relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana. 9. Configurada a verossimilhança do direito alegado, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, cabível a concessão da tutela de urgência. 10. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424655, 0707181-73.2022.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 29/05/2022 – grifo nosso) Ademais, não prospera a alegação da agravante de que o registro do produto na ANVISA e a aprovação pelo FDA seriam suficientes para afastar sua responsabilidade. A regulação sanitária atesta a possibilidade de comercialização, mas não exclui a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 12 do CDC, que se funda na segurança legitimamente esperada pelo consumidor. E, em sede de cognição sumária, como a que ora se exerce, entendo que basta a demonstração da plausibilidade de defeito ou de risco relevante à saúde para justificar a obrigação de reparar, sendo desnecessária prova cabal do nexo causal neste momento processual, o qual será objeto de exame mais aprofundado na instrução. De igual modo, o alegado cumprimento do dever de informação, por meio de manuais ou termos de consentimento, não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor quando há elementos que indicam falha na segurança do produto ou sua associação a risco concreto e relevante, circunstâncias que justificam a manutenção da tutela concedida. Diante desse panorama, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, pois o pronunciamento impugnado foi devidamente amparado na legislação aplicável e nos elementos de prova constantes dos autos. Quanto ao perigo da demora, este se evidencia em desfavor da agravada, cuja saúde reclama intervenção imediata, sendo certo que a suspensão da medida poderia acarretar o agravamento irreversível do quadro clínico descrito nos autos. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator